Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO. AUTORIZAÇÃO PATERNA. EMISSÃO DE PASSAPORTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA O EXTERIOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. COMPETÊNCIA DA VARA FAMÍLIA.

1. Compete à Vara da Infância e da Juventude conhecer de ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art. 148, inc. IV, do ECA), entretanto, o artigo 98 do mesmo diploma legal dispõe que as medidas de proteção somente serão aplicáveis quando os direitos reconhecidos pela Lei forem ameaçados ou violados.

2. A demanda em que a genitora pretende o suprimento de consentimento paterno para emissão de passaporte e para a fixação de residência em outro país não apresenta situação de vulnerabilidade a exigir a apreciação pela Vara da Infância e da Juventude. Precedentes.

3. Se há pedido de alteração de guarda e visitas, consubstanciada em fixação de domicílio, tem-se que a competência é da Vara de Família (art. 27 da Lei no 11.697/2008).

4. Conflito conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo suscitado, 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.